Tribunal: STF
Processo: ARE 1386777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – DECRETO MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS QUE A PRETEXTO DE SUSPENDER O CONCURSO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS FRAUDES, EXONERA SERVIDOR JÁ NOMEADO – INDISPENSABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – RETROATIVOS LIMITADOS APENAS À DATA DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – Ainda que seja concedido à Administração Pública o poder/dever de rever seus próprios atos (autotutela), descabe atingir aqueles que concretamente já tenham sido realizados – a exemplo de nomeação, posse e exercício em cargo público – sem que oportunizado o indispensável contraditório e ampla defesa, segundo posicionamento consagrado na jurisprudência do STF (Tema 138).



    II – A suspensão determinada por decreto municipal, acerca dos efeitos do concurso público a que se atribui a ocorrência de fraude, equivale, na prática, à exoneração do servidor público, posto que afastado de suas atividades e sem a percepção de salários, inclusive sem demonstração efetiva que sua permanência pudesse influenciar na apuração dos fatos – o que de fato não irá.



    III – O mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de eventuais valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas nº 269 e 271 do STF).



    IV – Sentença reformada parcialmente apenas para limitar eventuais retroativos à data da impetração.



    V – Apelação Cível parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, inciso IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente